Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-19.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENHORA DE BENS. AVALIAÇÃO JUDICIAL ANTERIOR. INVALIDADE. MUDANÇA DO QUADRO FÁTICO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO ATO DE ESTIMATIVA PECUNIÁRIA. ART. 874 DO CPC. DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 874 do CPC, a redução ou ampliação da penhora de bens, com base em excesso de execução, somente pode ser examinada após a respectiva avaliação judicial.

2. Se o pedido de exclusão de um dos imóveis penhorados, foi formulado pela parte credora, com base em avaliação que não mais subsiste, deve ser mantida a decisão do Juízo que determinou a manutenção das garantias iniciais até a realização do novo ato de estimativa pecuniária.

3. Recurso conhecido e desprovido.